Tribunal: TJDFT
Processo: 0709308-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709308-55.2021.8.07.0020 RECORRENTE: BENEDITO COSME PEREIRA DE MELLO RECORRIDO: ANISIO PEREIRA DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO APÓS A CONTESTAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE DECISÃO UNIFORME PARA TODOS QUE DEVERIAM TER INTEGRADO O PROCESSO (ART. 115, I DO CPC). PROCESSO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3o DO CPC). APLICAÇÃO. INCLUSÃO DOS COERDEIROS NO POLO ATIVO DA DEMANDA. DEFERIDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MANDATÁRIO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. CONTAS NÃO PRESTADAS. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E IMPARCIALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Preliminar de Nulidade da Sentença Por Ausência de Fundamentação - Havendo demonstração das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado, não há razões que justifiquem a nulidade da sentença, uma vez que foi proferida em atenção ao art. 93, IX da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil, o autor poderá, “até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu”. 2.1. O atual Código de Processo Civil não traz expressamente regras para a estabilização subjetiva da lide, referindo-se apenas à alteração do pedido ou causa de pedir. 2.2. Por essa razão, o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o assunto é no sentido de que é admissível a alteração das partes mesmo após a apresentação da contestação do réu, desde que não haja alteração do pedido ou causa de pedir, sendo desnecessário o seu consentimento. Precedentes. 2.3. No caso dos autos, o autor requereu a inclusão dos coerdeiros no polo ativo da ação de exigir contas proposta em face do mandatário da genitora das partes, levando em conta o mútuo interesse na apuração de eventual saldo em favor dos herdeiros, anexando aos autos as procurações devidamente assinadas. Contudo, o Juiz a quo entendeu pelo indeferimento do pedido. 2.4. Considerando a ausência de alteração do pedido ou causa de pedir e a ausência de prejuízo à defesa do réu, não há óbice para a inclusão dos demais coerdeiros no polo ativo da ação de exigir contas. 3. Nos termos do art. 115, I do Código de Processo Civil, “A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula: se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo”. 3.1. Considerando que a sentença deveria ter sido proferida não apenas em relação ao autor, mas a todos os demais herdeiros, uma vez que requereram, em momento oportuno, o ingresso na presente demanda, visto que possuem interesse no resultado do processo, nos termos do art. 113, I do CPC, a sentença deve ser anulada. 4. O presente feito foi suficientemente instruído, estando em perfeita condição para julgamento, motivo pelo qual deve ser aplicada ao caso a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o do Código de Processo Civil. 5. A ação de exigir contas tramita mediante procedimento especial previstos pelo art. 550 e seguintes do Código de Processo Civil. Desse modo, havendo decisão que condena o réu a prestar contas, estas devem ser apresentadas em 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. 5.1. No caso dos autos, após ser intimado da decisão que condenou o réu a prestar contas, o réu quedou-se inerte, motivo pelo qual as contas foram apresentadas pelo autor, nos termos do art. 550, §6o do CPC, submetidas, posteriormente, à perícia contábil por determinação do Juízo. 6. A prova pericial tem especial relevância em caso como os dos autos, em que se exige conhecimento técnico, sendo dotada de presunção de legitimidade e imparcialidade, motivo pelo qual o seu afastamento exige prova concreta em sentido contrário, inexistente nos presentes autos. 7. Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional, em atenção à determinação contida no art. 86 do CPC. 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido, preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada e parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 188 e 277, indicando ofensa ao princípio da instrumentalidade das formas e a validade das contas prestadas; c) artigos 7o e 8o, suscitando violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da proporcionalidade; d) artigo 223, sustentando a preclusão consumativa e a impossibilidade de se incluir os irmãos no polo da demanda. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). O especial também não merece ser admitido quanto à alegada ofensa dos artigos 7o, 8o, 188, 223 e 277, todos do Código de Processo Civil indicados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “inexiste contradição no caso de ser afastada a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 ou de não se conhecer do Apelo Nobre por ausência de prequestionamento. É perfeitamente possível que o aresto recorrido encontre-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidido à luz dos preceitos jurídicos invocados pela parte postulante.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009